Tribunal: TJDFT
Processo: 0704035-45.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704035-45.2018.8.07.0006 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: PANIFICADORA E LANCHONETE SHALLOM LTDA - ME, JOE SILVA, DAGMAR SILVA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA. SÚMULA 481 DO STJ. ATENDIMENTO. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ART. 99, §3o, CPC. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE DESQUALIFIQUEM ESTA AFIRMAÇÃO. DEFERIMENTO. ACOLHIMENTO DO MÉRITO RECURSAL. EFEITO RETROATIVO. 1. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita é imprescindível, conforme súmula 481 do STJ. 1.1. O art. 98 do NCPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto as pessoas físicas como jurídicas. Entretanto, de acordo com o § 3o do art. 99 do mesmo Diploma, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural". Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 1.2. No caso em exame, a pessoa jurídica requerente da gratuidade de justiça é microempresa, a qual comprovou possuir dívidas as quais ultrapassam o montante de um milhão de reais. 1.3. Ainda, informam os apelantes que a empresa se encontra inativa há mais de dois anos, estando os recorrentes impossibilitados de concretizar o encerramento do empreendimento em razão de diversos débitos subsistentes, além de figurarem como executados em ao menos outros três processos. 1.4. Súmula 481 do STJ atendida. Precedentes. 2. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, o qual estabelece, em seu art. 99, que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2.1. Verificam-se presentes nos autos as declarações de hipossuficiência dos apelantes, acompanhadas dos demonstrativos do imposto sobre a renda de pessoa física, os quais atestam que os recorrentes auferem rendimentos anuais em torno de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) cada. 2.2. Desse modo, confirmo não haver incongruência nas declarações de hipossuficiência firmada pelos apelantes, sendo razoável a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça também aos recorrentes pessoas naturais. 3. No caso dos autos, extrai-se que não há dados capazes de desabonar a tese defendida pelas partes apelantes, razão pela qual o requerimento deve ser provido, reformando a r. sentença quanto ao ponto. Precedentes. 4. Considerando o acolhimento do mérito da apelação, tem-se que os benefícios decorrentes do deferimento possuem efeito ex tunc, retroagindo, portanto, à data da sentença, de modo que a exigibilidade da condenação dos réus/apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios restará suspensa. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega infração ao artigo 700 do Código de Processo Civil, que os benefícios da gratuidade de justiça não poderiam ter sido concedidos no caso em apreço, uma vez que a hipossuficiência não foi devidamente comprovada. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 700 do Código de Processo Civil. Com efeito, acolher a tese recursal demandaria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020